Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709523-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOISES SILVA BATISTA, MONICA DA SILVA ALVES, MONICA ROSA CLIFFORD, NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESPOLIO DE NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS S, ESPOLIO DE MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSIVAL GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR, CICERO BERNARDINO DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Intimada a regularizar a representação de MOISES SILVA BATISTA, MÔNICA DA SILVA ALVES e MÔNICA ROSA CLIFFORD a parte autora se limitou a renovar o pedido de sucessão da substituída NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS, que já foi efetivada, conforme decisão de ID 56534679. Sendo assim, excluam-se MOISES SILVA BATISTA, MÔNICA DA SILVA ALVES e MÔNICA ROSA CLIFFORD do processo. Após, ao apelado para se manifestar sobre o pedido de sucessão com relação a NADIR REIS DE MELLO. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator